Tribunal: TJMT
Processo: 1019482-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019482-60.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 021.883.541-84 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019482-60.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Cautelar inominada proposta pelo Ministério Público visando atribuir efeito suspensivo a agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu monitoramento eletrônico de apenado em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, especialmente quanto ao risco de dano irreparável e à plausibilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo em execução exige demonstração concreta do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, o que não se verifica no caso.

4. Ausência de risco de reiteração criminosa ou de ameaça à ordem pública, bem como inexistência de elementos que evidenciem a imprescindibilidade da medida cautelar pretendida.

5. O juízo singular fundamentou adequadamente a decisão recorrida, não se constatando ilegalidade ou risco de dano irreparável ao andamento da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução pressupõe a presença cumulativa do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, não sendo cabível quando ausentes elementos concretos que evidenciem risco de dano irreparável ou plausibilidade do direito invocado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, arts. 146-B e 146-D.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019482-60.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público, com o fim de atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Execução que interpôs perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira.

Aduz que o juízo singular, ao fixar as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, indeferiu o pedido ministerial de monitoramento eletrônico.

Alega que o uso da tornozeleira eletrônica é
“o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado ao regime” (sic)
.

Narra que o
fumus boni juris
decorre do fato de que o recuperando cumpriu
“pouco mais de 3 (três) meses”
da reprimenda imposta, não estando preenchido, no seu entendimento, o requisito subjetivo para a flexibilização concedida, e o periculum in mora está presente pela possibilidade de, sem o artefato eletrônico, ele reiterar na prática de crimes.

Pede a concessão da liminar vindicada, para atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Execução que manejou no PEP 0000396-16.2011.8.11.0064 para
“anular a r. decisão de mov. 86.1, e, por consequência, determinar a fixação da condição de submissão ao monitoramento eletrônico para cumprimento do regime semiaberto, pelo reeducando Marlon Rodrigues Espinosa Campos” (sic)
.

A liminar foi indeferida.

O reeducando apresentou contestação, assistido pela Defensoria Pública.

A Procuradoria de Justiça opina pela procedência do pedido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019482-60.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que, em 19/02/2025, o juízo singular fixou as seguintes condições para cumprimento da reprimenda imposta, no regime semiaberto:

“[...]

a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Conforme orientação aos Juízes das Varas de Execução Penal, a realização de audiência admonitória para início de cumprimento de pena é dispensável por ausência de previsão legal. Para tanto, basta à intimação do reeducando através de Oficial de Justiça, o qual o cientificará das condições que deverá cumprir e por qual período. Isto posto deixo de designar audiência admonitória e, determino a intimação do apenado, a fim de que dê início ao cumprimento das condições impostas, no prazo de 15 (quinze) dias, o meirinho deverá adverti-lo que o descumprimento das condições poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

3. O descumprimento de quaisquer das condições fixadas na presente decisão poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

4. Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que
esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando
.

5. Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

6. Portanto, se for o caso do presente, autorizo a retirada do equipamento instalado (tornozeleira eletrônica), devendo o apenado comparecer ao setor competente para os trâmites necessários.

[...]”
[destaquei].

Esta decisão foi atacada pelo Ministério Público em
13/06/2025
, quando interpôs Agravo em Execução.

Nesse meio tempo, o juízo de origem
decretou
, em
23/04/2025
,
após manifestação favorável do Ministério Público
, a
extinção da punibilidade em relação à guia n. 0000147-50.2010.8.11.0048
[tráfico de drogas e associação para o tráfico], em face da prescrição da pretensão punitiva estatal,
remanescendo apenas a guia n. 1029016.58.2021.8.11.0003 (regime semiaberto), cuja pena é de 1 [um] ano, 2 [dois] meses e 1 [um] dias de reclusão, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, CP].

O crime pelo qual o recuperando cumpre pena foi cometido sem violência ou grave ameaça e, como bem destacou o Juízo da Execução Penal, a Comarca de Juscimeira não possui central de monitoração, razão pela qual seria inócua e dispendiosa aos cofres públicos a instalação do referido aparelho eletrônico que, ao fim e ao cabo, teria apenas a finalidade de prejudicá-lo na recolocação no mercado de trabalho, como bem destacou o prolator da decisão recorrida.

Neste ponto, é de rigor um exame detido quanto à pretensão ministerial, a qual se funda na alegação de que o uso do monitoramento eletrônico representaria medida indispensável à fiscalização do regime semiaberto, em virtude da inexistência de estabelecimento adequado na comarca.

Contudo, tal assertiva não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, a fixação da monitoração eletrônica ostenta caráter eminentemente facultativo, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade e adequação da medida à luz das particularidades do caso concreto, inexistindo, pois, qualquer imposição de caráter obrigatório à adoção do referido mecanismo de controle.

Ademais, a prudente decisão singular evidenciou não apenas a ausência de elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da cautela extrema vindicada, mas também destacou o impacto negativo do monitoramento eletrônico sobre a ressocialização do apenado, mormente diante do estigma social que tal instrumento acarreta, dificultando sua recolocação no mercado de trabalho, finalidade precípua do regime semiaberto.

Não bastasse isso,
não identifico o alegado risco de reiteração criminosa
, até porque esta única condenação vigente, pelo crime de receptação, é a última mácula na folha de antecedentes de MARLON, e
foi cometido no ano de 2021
. De lá para cá, não se tem notícia que ele tenha praticado qualquer fato típico, afastando, assim, o alegado
periculum in mora
.

Também não se visualiza o
fumus boni juris
, haja vista que o juízo singular exerceu, com amparo legal e sob criterioso exame das particularidades do caso, o juízo de valor quanto à (des)necessidade da monitoração, em consonância com a legislação vigente.

De igual modo, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução, na via cautelar, somente se mostra admissível diante de situações excepcionais, nas quais se evidencie, de maneira clara e objetiva, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância inocorrente na espécie. Todas as condições impostas ao reeducando se mantêm hígidas, com controle judicial efetivo e possibilidade de regressão em caso de violação, conferindo segurança ao juízo da execução e à sociedade.

Ressalte-se, por fim, que a atuação do Poder Judiciário, sobretudo em matéria de execução penal, encontra-se delimitada pela estrita legalidade, não se admitindo interpretações ampliativas que resultem em agravamento indevido do
status libertatis
do condenado, em descompasso com a ordem constitucional vigente.

Reitero que, no âmbito constitucional, a imposição de restrições ao direito de locomoção do apenado deve ser sempre excepcional e suficientemente justificada, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da Constituição Federal) e da
individualização da pena
(art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), sendo vedada qualquer decisão judicial de natureza automática ou baseada em suposições genéricas.

Ressalte-se, também, que eventual descumprimento de qualquer das condições impostas poderá ensejar, de imediato, a regressão do regime, nos termos da legislação em vigor, conferindo a necessária segurança jurídica ao cumprimento da sanção penal.

Não se vislumbra, portanto, o preenchimento das condições necessárias para o deferimento da efeito suspensivo vindicado por meio desta medida cautelar.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação supra,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025